Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701200-73.2021.8.07.0008 RECORRENTE: LILIAN RODRIGUES DA ROCHA MORAES RECORRIDAS: LAURA DE OLIVEIRA VIEIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO LOCATÍCIO. ANULAÇÃO DE PERÍCIA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA. MANTIDA. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MÚTUO DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DANOS AO IMÓVEL. DECORRENTES DO USO NATURAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. 1 Rejeitada a preliminar de anulação da perícia, pois o laudo pericial foi conduzido de forma detalhada e imparcial, com ampla participação das partes e inclusão de seus questionamentos. A perícia foi suficiente para esclarecer as condições do imóvel. 2 Mantida a condenação solidária da seguradora com a locatária pelos encargos locatícios. A seguradora, caso realize o adimplemento, poderá buscar ação de regresso contra a locatária. 2.1 Em que pese divergências jurisprudenciais no caso é cabida a responsabilidade solidária da seguradora que decorre da cobertura contratada para fiança locatícia. 3 A entrega das chaves marca o término da locação, com responsabilidade pelos encargos até esta data, sendo a última vistoria. 3.1 A alegação de danos morais feita pela apelante foi afastada por falta de prova de lesão significativa à personalidade. Constatou-se que as ambas as partes descumpriram aspectos do contrato, resultando em transtornos comuns da vida cotidiana 3.2 A maioria dos danos constatados no imóvel resultou de desgaste natural, não caracterizando má conservação. Pequenos danos que poderiam indicar má conservação são irrelevantes no contexto geral do contrato e, além disso, inconclusivos. 3.3 A condenação por danos materiais foi afastada, reconhecendo-se a devolução do imóvel nas condições esperadas após uso regular. 4 RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA RÉ E DA DENUNCIADA IMPROVIDOS. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, foi contraditória e omissa em relação à necessidade de produção de nova perícia, tendo em vista que o laudo pericial foi inconclusivo acerca dos defeitos ocasionados pela má-conservação do imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 1.2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela necessidade de produção das provas requeridas, tal como buscam os insurgentes, esbarraria no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.509.127/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025